Tribunal: TJDFT
Processo: 0720810-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. O autor, ora embargante, pretende que seja reconhecido o pagamento do preparo recursal, sob o argumento de que não lhe foi concedido oportunidade para comprovar o pagamento das custas e preparo no prazo legal, podendo, portanto, ser surpreendido com a decisão de deserção (Princípio da não-surpresa). Alega que pagou, tempestivamente, o preparo, contudo, por equívoco, não juntou o comprovante.

3. Sem razão o embargante, porquanto interpôs o recurso inominado sem a comprovação do pagamento das custas recursais, fazendo constar apenas o pagamento do preparo (IDs 20702588 e 20702589).

4. O item 2 do acórdão deixa claro que “2. O recurso inominado se sujeita a preparo - compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).”

5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada contradição. Nesse contexto, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos por ele acostados aos autos não se está diante de contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no “decisum” (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.